Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DEMORA NO FORNECIMENTO DA PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO. CONSUMIDOR NA POSSE DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO BEM INFIRMADA PELAS PROVAS. QUILOMETRAGEM AUMENTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se o recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar rejeitada.
2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por fato do serviço, na sua tríplice configuração, exige a demonstração da falha na prestação do serviço, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
3. Na hipótese, a despeito da demora da disponibilização da peça para o reparo do câmbio, a alegação do autor de que não utilizou o veículo é infirmada pelo acervo probatório que mostra o acréscimo de mais de 2.000km no odômetro do veículo durante o período de espera.
4. Além disso, a demora na obtenção da peça é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor.
5. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.